Tribunal: STF
Processo: ARE 1471772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.  COTA RACIAL. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADC 41. REEXAME DE FATOS  E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
 1.	O Tribunal de origem manteve o entendimento da sentença, no sentido de que, “apesar de ter sido concedido ao autor o direito de interpor recurso administrativo em face do resultado final que indeferiu sua inscrição como cotista, a decisão carece de fundamentação idônea”, julgou procedente o pedido autoral para “anular o resultado final da entrevista de heteroidentificação, veiculada através do Edital n. 07 (...), no que diz respeito ao indeferimento da inscrição do autor para concorrer às vagas destinadas a negros/pardos, devendo ser considerado classificado como cotista nos termos do que consta de sua autodeclaração” 
 2.	Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 
 3.	O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.
 4.	Agravo Interno a que se nega provimento.